Tribunal: TJSP
Processo: 1063896-11.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem mantida – Lei Estadual no 10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte – Impossibilidade de inovação legislativa pela Administração para modificar base de cálculo do referido

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem mantida – Lei Estadual no 10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte – Impossibilidade de inovação legislativa pela Administração para modificar base de cálculo do referido tributo – Afronta aos artigos 150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Precedente jurisprudencial – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1063896-11.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos LEILA FERREIRA MUNHOZ, THAIS HELENA FERREIRA MUNHOZ,
JOSE MUNHOZ BONILHA NETO, CLAUDIA REGINA FERREIRA MUNHOZ e ALESSANDRA
CRISTINA FERREIRA MUNHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que fará declaração de voto. , que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28231
REMESSA NECESSÁRIA No 1063896-11.2018.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AUTOR(ES): LEILA FERRAZ MUNHOZ
ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA MUNHOZ
THAIS HELENA FERREIRA MUNHOZ
JOSÉ MUNHOZ BONILHA NETO
CLÁUDIA REGINA FERREIRA MUNHOZ
REQUERIDO(S): SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de afastar a
exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto
Estadual no 55.002/2009 Sentença concessiva da ordem mantida
Lei Estadual no 10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a
ser utilizada pelo contribuinte
Impossibilidade de inovação
legislativa pela Administração para modificar base de cálculo do
referido tributo Afronta aos artigos 150, inciso I, da Constituição
Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional
Precedente jurisprudencial Remessa necessária não provida.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno Juízo
da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls 657/659),
concessiva de ordem em mandado de segurança impetrado por Leila
Ferreira Munhoz, Alessandra Cristina Ferreira Munhoz, Thais Helena
Ferreira Munhoz, José Munhoz Bonilha Neto e Cláudia Regina Ferreira
Munhoz em face do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Queixa-
se na petição inicial de violação a direito líquido e certo consistente na
cobrança de ITCMD sobre imóveis herdados, com base no valor venal
apurado nos termos do Decreto Paulista no 55.002/2009, em detrimento
daquele utilizado para o IPTU.
Não houve recursos voluntários.
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse no
feito (fls 671).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Mandado de segurança motivado, em síntese, pela incorreção
da base de cálculo utilizada para fins de cálculo do ITCMD incidente sobre
imóveis herdados pelos impetrantes. A insurgência nuclear é a utilização
do valor venal de referência como base de cálculo para o ITCMD e não o
valor lançado para o IPTU do ano do óbito do autor da herança.
Enfim, conflito focado no critério utilizado para chegar-se à
base de cálculo do tributo pela sucessão hereditária.
A concessão da ordem deve ser mantida.
A Lei Paulista no 10.705/2000 é clara acerca da base de
cálculo a ser utilizada pelo contribuinte para o recolhimento do ITCMD -
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos, sendo aplicável ao caso sub judice o quanto disposto nos artigos
9o e 13:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
§ 2o - Nos casos a seguir, a base de cálculo é equivalente a:
1- 1/3 (um terço) do valor do bem, na transmissão não
onerosa do domínio útil;
2- 2/3 (dois tersos) do valor do bem, na transmissão não
onerosa do domínio direto;
3- 1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do usufruto,
por ato não oneroso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4- 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão não
onerosa da nua-propriedade.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU (grifo meu);
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Deste modo não pode a Administração, pautada na inovação
infralegal do Decreto Estadual no 55.002/2009, modificar base de cálculo
para a cobrança complementar do referido tributo em afronta aos artigos
150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código
Tributário Nacional, que proíbem a instituição ou aumento de tributos a
não ser mediante lei.
Neste sentido, ressalvando a persistência do debate interno,
precedente desta 5a Câmara de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
BASE DE
CÁLCULO ALTERAÇÃO POR DECRETO IMPOSSIBILIDADE. Fisco
Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de
lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD
Ofensa ao
princípio da legalidade Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal
para fins de ITR como base de cálculo mínima Alteração que, de fato,
criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal
Precedentes desta Corte
Ordem concedida
Sentença mantida

Recurso e remessa necessária desprovidos (Reexame Necessário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4000554-59.
2013.8.26.0114,
relator
Desembargador
Nogueira
Diefenthäler, j. 15/09/ 2014).
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária.
Sem honorários.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25087
PROCESSO No 1063896-11.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDOS: Leila Ferreira Munhoz e outros
INTERESSADO: Delegado Regional Tributário de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Antônio Augusto Galvão de França
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório já apresentado, ouso divergir,
respeitosamente, do Ilustre Relator Sorteado, o Eminente Desembargador
Fermino Magnani Filho, conforme as razões de fato e de direito a seguir
especificadas.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/09.
O recurso oficial, data vênia, mereceria provimento,
respeitado, contudo, o entendimento em sentido contrário manifestado pelo
Digno Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
reconhecimento da ilegalidade no tocante à exigência de recolhimento do
ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a incidência das
alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no 55.002/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da
Constituição Federal, instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD,
conforme dispõe a Lei Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente,
pela Lei Estadual no 10.992/01. E, o referido diploma legal foi
regulamentado por meio do Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado,
em parte, mediante a edição do Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD, cuja respectiva Lei Estadual no
10.705/00, prevê o seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito na data da sua realização.
(...)
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Além disso, o artigo 16, inciso I, letras “a” e “b”, do
Decreto Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do
diploma legal acima mencionado, tem a seguinte redação: “O valor da
base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei
10.705/00, art. 13): I em se tratando de: a) urbano, não inferior ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU; b) rural, não inferior ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 55.002/09 que
alterou o parágrafo único do artigo 16 mencionado, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, o
valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a
cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. E, na
hipótese do imóvel rural, adotar-se-á o valor correspondente àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA.
No mais, é possível concluir, na hipótese dos autos,
que não há nenhuma irregularidade na edição do Decreto Estadual no
55.002/09, passível de reconhecimento e correção, máxime, no que se
refere ao princípio da reserva das leis, a despeito do r. entendimento
manifestado em sentido contrário.
Outrossim, o valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, não há falar em afronta ao referido princípio constitucional da
reserva legal, pois, a base de cálculo do ITCMD não foi modificada por
meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitado, apenas e tão-somente, à
definição do que seria o chamado valor venal de mercado.
Finalmente, é relevante consignar que o valor venal do
IPTU não foi completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins
de recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para
a cobrança deste último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 1o, parágrafo único,
do Decreto Estadual no 55.002/09.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança seria de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, reconhecer a legalidade do ato administrativo ora
impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, com a licença do Ilustre Relator
Sorteado, do qual, ouso, respeitosamente, divergir, o meu voto DARIA
PROVIMENTO ao recurso oficial, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERMINO MAGNANI FILHO
FA41B4E
6
10
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
FC96D07
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1063896-11.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.